Tribunal: TJBA
Processo: 0300944-38.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300944-38.2018.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

APELADOs: MARIA HILDA CARNEIRO VOSQUI NASCIMENTO e outros (2)

Advogado(s)
:
SUZANE DE ASSIS SALES, ROMEU RAMOS MOREIRA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. ABUSIVIDADE PARCIALMENTE RECONHECIDA. RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença proferida em Embargos à Execução em Ação de Execução de Título Extrajudicial. Os Embargantes/Apelados alegaram abusividade dos juros remuneratórios, capitalização indevida de juros e cumulação indevida de comissão de permanência com encargos moratórios. A sentença
acolheu,
parcialmente, os pedidos, limitando os juros a 2,07% ao mês, afastando a cumulação da comissão de permanência com outros encargos e fixando honorários advocatícios em 10% para cada parte, com rateio de custas. O Apelante sustenta a legalidade integral do pacto e a inexistência de abusividades ou nulidades, pleiteando a reforma da decisão e a improcedência dos
E
mbargos.

II. QUESTÕ
ES
EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar a validade da capitalização mensal de juros no contrato bancário; apurar a eventual abusividade dos juros remuneratórios aplicados; definir a legalidade da cumulação da comissão de permanência com demais encargos moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito bancário possui natureza de título executivo extrajudicial, nos termos da Súmula 300 do STJ, sendo válida mesmo quando utilizada para renegociação de dívida.

4. A capitalização mensal de juros é válida quando há cláusula contratual expressa com taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal, nos moldes do REsp 973.827/RS (recursos repetitivos).

5. A taxa de juros remuneratórios de 2,94% ao mês mostra-se abusiva por exceder significativamente a média de mercado divulgada pelo Banco Central (2,07%), autorizando a intervenção judicial.

6. A comissão de permanência não pode ser cobrada cumulativamente com juros remuneratórios, moratórios, multa contratual ou correção monetária, conforme Súmula 472 do STJ.

7. A simples previsão contratual da comissão de permanência não autoriza sua cobrança cumulada com outros encargos.

8.
Mantida a sentença, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais para 12%, conforme art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
não
provido.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, art. 85, §11; Súmulas 300 e 472 do STJ; Súmula 596 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.12.2007 (recursos repetitivos); STF, Súmula 596; STJ, Súmulas 300 e 472.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº
0300944-38.2018.8.05.0080
, oriundos da 5ª Vara dos Feitos de relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana, tendo como Apelante o

BANCO DO BRASIL S/A
e

Apelados
MARIA HILDA CARNEIRO VOSQUI NASCIMENTO E OUTROS.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade de votos,
em
CONHECER E
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.